Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Nos termos da Súmula. 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
2. O acatamento da tese de erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menor exige a demonstração cabal, pela defesa, do desconhecimento da menoridade pelo réu, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3. O Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão da tese firmada no Tema n. 585, a qual passou a dispor que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, salvo nos casos de multirreincidência, quando, então, a compensação se dará de forma parcial.
4. Em relação à incidência da majorante do crime de roubo referente ao emprego de arma de fogo, constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva, como no caso do simulacro. Na hipótese, a versão do réu de que utilizou simulacro restou isolada nos autos e não deve ser acatada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.